Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722601-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, com tutela de urgência, ajuizada em desfavor de BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB. Na inicial, a autora pediu: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão de liminar inaudita altera pars para: b.1) a devolução imediata do valor de R$ 1.478,61 indevidamente bloqueado na conta da autora; e b.2) a imediata suspensão do desconto em folha dos contratos de no 20231775029 e 2023734392; c) a confirmação da tutela para confirmar a revogação da autorização do desconto automático para os contratos de no 20231775029 e 2023734392 com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; d) a condenação da ré na devolução da quantia descontada indevidamente, e) a condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios. Narrou a autora, ter utilizado de sua prerrogativa prevista na Resolução CMN no 4.790/2020 para procurar a instituição financeira e revogar o desconto automático dos contratos. Foram feitas inúmeras requisições administrativas, inclusive junto à ouvidoria, e à plataforma consumidor.gov.br, tendo recebido respostas vagas ou inconsistentes. Na plataforma do consumidor.gov.br, a demandada recebeu o protocolo de no 2024.05/00009131784, tendo sido visualizada, porém, sem cumprimento das requisições. Diante da recusa injustificada da ré em cumprir o direito potestativo da autora em cancelar os descontos automáticos de contratos comuns, sem a cláusula de consignação, pleiteia pela obrigação de não fazer, para o réu se abster de efetivar os descontos referentes aos contratos de no 20231775029 e 2023734392, conforme requisitado administrativamente, bem como devolver os valores assim descontados. (ID. 66924221) Na sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (ID 66924410). Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença para se reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão da anuência do réu com o pedido autoral, bem assim, a inversão do ônus da prova. Menciona ter o banco acatado seus pedidos administrativos, após a prolação da sentença, pois verificou em seu extrato bancário a suspensão dos descontos automáticos. Sendo assim, há fato novo relevante a ser observado para o deslinde da questão, mesmo ocorrido após a sentença. Informa não ter havido, no mês de outubro, desconto automático, nem mesmo dos cartões. Essa forma, havendo anuência com o pleito autoral, houve perda do objeto, e o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (ID 66924413). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto nos art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. INOVAÇÃO RECURSAL Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença para se reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão da anuência do réu com o pedido autoral, em sede administrativa. Menciona ter o banco acatado seus pedidos administrativos, após a prolação da sentença, pois verificou em seu extrato bancário a suspensão dos descontos automáticos. Sendo assim, há fato novo relevante a ser observado para o deslinde da questão, mesmo ocorrido após a sentença. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas perante a primeira instância, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Nessa linha de intelecção, os pedidos da apelação da autora não foram suscitados nos autos, pois a própria autora menciona ter o banco acatado seus pedidos administrativos, após a prolação da sentença, pois verificou em seu extrato bancário a suspensão dos descontos automáticos. A irresignação do modo como formulada não foi levada à conhecimento do juízo de origem. Trata-se, portanto, de inaceitável inovação, porque deduzida somente em sede recursal. A tese não suscitada durante o trâmite processual, para primeiro exame do magistrado a quo, afasta a possibilidade de consideração em segunda instância das questões relativas ao pedido da apelante. A propósito seguem os julgados deste Tribunal: “(...) 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância. [...] 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.” (07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE de 11/1/2024); - g.n. “(...) 1. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 2. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. (07178872520218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, PJe: 8/2/2024). Assim, por ser inadmissível de apreciação em razão da inovação recursal, não se conhece da apelação. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 18:44:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador